Tribunal: STF
Processo: HC 207643
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Zoser Plata Bondim Hardman de Araújo em favor de Cristiano Girão Matias contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 155.134/RJ.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 30.7.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, do Código Penal.
     Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em concreto, sem caracterizar o periculum libertatis do paciente. (p. 20)
    Alega que “a prisão foi decretada em 30 de julho de 2021 por fato ocorrido em 14 de junho de 2014, ou seja, sete anos após o fato, e não foi indicado nenhum fato novo ou contemporâneo para justificar a adoção da medida extremada”. (p. 22)
    Ajunta que à época dos fatos o paciente estaria custodiado em penitenciária federal, fora do Rio de Janeiro, e que desde 2015 não mais residiria no local dos fatos. (p. 32)
    Requer a superação da Súmula 691 do STF.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Transcrevo os fundamentos do acórdão que denegou o primeiro habeas corpus: 
    “No que concerne à tese da ausência de contemporaneidade, a partir do momento em que os indícios de autoria de delitos tão graves e repugnantes chegam ao conhecimento das autoridades e se tornam públicos, surge irremediavelmente um abalo na sociedade, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitas pessoas, daí a necessidade da intervenção estatal, como forma de afastar o sentimento de impunidade e de insegurança.
    De igual modo, a necessidade de se proteger testemunhas se manifesta concomitantemente à reunião de um suporte probatório mínimo, apto a indicar a prova da materialidade e dos indícios de autoria, o que justifica o espaço de tempo entre a conduta delituosa e o decreto cautelar”. (eDOC 4, p. 49)
    Embora não possa comungar com todas as proposições contidas no excerto, vislumbro, ainda assim, fundamentação idônea para a prisão preventiva do paciente, consistente na necessidade de se proteger testemunhas que apenas após longo tempo após a prática do delito se sentiram seguras para contar suas versões dos fatos.
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido”. (HC 191.120 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021)
    Assim, salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente